Tribunal: TJSP
Processo: 2313336-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora – Acolhimento – Bloqueio "on line" – Incidência em conta do executado, pessoa física – Valores advindos de proventos de salário do agravado – Inadmissibilidade da penhora incidente sobre tais valores, por terem caráter alimentar – Impenhorabilidade configurada, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC – Mitigação da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora – Acolhimento – Bloqueio "on line" – Incidência em conta do executado, pessoa física – Valores advindos de proventos de salário do agravado – Inadmissibilidade da penhora incidente sobre tais valores, por terem caráter alimentar – Impenhorabilidade configurada, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC – Mitigação da impenhorabilidade que não incide na hipótese, considerando a ausência de prova de que a remuneração da executada ultrapassa 50 salários mínimos mensais – Tema Repetitivo 1153 do E. STJ – Penhora afastada – Levantamento da penhora que se impõe – Decisão mantida – Recurso improvido.